Tribunal: TJDFT
Processo: 0028334-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028334-62.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DAYTONA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDEAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14227855, p. 34/58): APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃOANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL ETERRITORIAL URBANO - IPTU. CUMULADA COMREPETIÇÃO DE INDÉBITO. LOTEAMENTO RECENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO EMÁREA NOVA DO DF E NÃO INSERIDO NA PAUTA DEVALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. SETOR NOROESTE. EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. PROPRIEDADEDO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. BASE DECÁLCULO. VALOR VENAL CALCULADO PORARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1.0 IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. Já o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. "A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel novo, que passou a existir, juridicamente, após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto -Lei n° 82/1966". (Acórdão n.979536, TJDFT). 3. A Pauta de Valores Genéricos, que o Distrito Federal denomina Pauta de Valores Venais (PVV), consiste em um parâmetro para efeito de consideração do adequado valor venal, por representar os reais elementos do mercado imobiliário, é a estipulação dos parâmetros que permitem a autoridade fazendária calcular o valor do metro quadrado de cada região, a fim de garantir a definição de uma política de tributação imobiliária mais justa. 4. A Pauta de Valores não precisa ser veiculada em lei, pois não há generalidade e abstração, mas apenas aplicação das balizas legais para o encontro do montante devido por cada contribuinte. De fato, o princípio da legalidade tributária determina que a lei estabeleça os elementos do imposto, mas não há essa condicionante de se cobrar o IPTU somente após a inclusão do imóvel na Pauta de Valores, que considera o lançamento do IPTU por estimativa, motivo pelo qual não há qualquer vedação ao lançamento individualizado para os imóveis novos ou os que por alguma razão não foram inseridos na Pauta de Valores. 5. Caso não houvesse a cobrança do IPTU haveria flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns detentores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 6. O Distrito Federal ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto -Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, §3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3° da Lei n. 5.514/2015. 7. Apelo do Distrito Federal conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014